Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. APURAÇÃO MENSAL. NÃO APLICAÇÃO. ORIGEM. OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. NÃO PERTENCENTE À RIDE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. OPERAÇÃO. PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL. CARNE. ABATEDOURO. REVENDA. DEPÓSITO CONTRIBUINTES DIVERSOS. INCIDENCIA DO ICMS. SÚMULA 1266, STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.125.133/SP. TEMA 259. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1099. MVA COBRANÇA LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. LC 943/2018. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme art. 155, II, da CF, incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior.
2. A Lei Distrital n° 1254/1996 estabeleceu o recolhimento antecipado do ICMS (art. 46, §1°). 2.1. O Decreto Distrital n. 18.955/97, o RICMS, no art. 320, caput, ratifica o regime de pagamento antecipado incidente, conforme inciso III, nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados no Anexo VIII do RICMS, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência. 2.2. O §10 do art. 320 estabelece que o disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias. 2.3. Requisitos cumulativos não verificados.
3. O art. 320-D do RICMS estabeleceu o regime especial de tributação, que autoriza a apuração mensal do ICMS, para as hipóteses de operações com produtos de origem animal. 3.1.Segundo o art. 320-E, o regime de apuração especial quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. 3.2. No caso dos autos, a Apelante exerce a atividade de abatedouro, mas adquiriu para revenda e depositou produtos provenientes de produtores não localizados na RIDE, localizados em estados diversos. 3.2. A destinação de mercadorias ao Distrito Federal não guardou correlação com as atividades elencadas na Portaria SEF 225/2006, sendo inviável a apuração do ICMS pelo regime especial de que trata o art. 320- D do Decreto n° 18.955/1997. 3.2. Ter inscrição no cadastro fiscal no regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ela está habilitada à prática das aludidas atividades, mas não comprova que efetivamente realiza tais atividades na forma da legislação.
4. Na hipótese de atividade de depósito de mercadoria proveniente de outro estado, com posterior retorno ao remetente, quando a transferência ocorre entre estabelecimentos de contribuintes diversos, não há que se falar em não incidência de ICMS. 4.1. O caso concreto não se enquadra na hipótese do art. 5o, inciso X, do Decreto 18955/1997, do RICMS. 4.2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (súmula n° 166, do STJ; Repetitivo: Resp. n. 1.125.133/SP, Tema 259; e Repercussão Geral. Tema 1099). Precedentes do TJDFT.
5. O MVA efetivamente praticado, não afasta a obrigatoriedade de recolhimento antecipado do tributo, observada a margem de valor agregado de 40% (item 23 do Anexo VII do Decreto 18.955/97 e com a redução de base de cálculo para 70,59% conforme Caderno II do Anexo I do Decreto 18.955/97. 5.1. Correta a autuação fazendária nesse ponto.
6. . A retroatividade da lei infraconstitucional é permitida em nosso ordenamento jurídico em caráter excepcional quando i) não violar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido - art. 5o, XXXVI, CF, art. 6o da LINDB e ii) estiver prevista de forma expressa, requisitos atendidos pela LC 943/2018. 6.1. No caso, o art. 4o da LC 943/2018 previu expressamente retroatividade mínima ao determinar sua incidência sobre parcelamentos administrativos concedidos em momento anterior a sua vigência, atingindo somente as respectivas prestações vincendas. 6.2. Os autos foram lavrados nos anos de 2013 e 2014, não havendo disposição na lei que garanta sua aplicação retroativa para fazer incidir a taxa SELIC, afastando índice INPC e mais os juros de 1% ao mês vigente ao tempo dos fatos.
7. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.